Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-36.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação – Cancelamento de Cartão de Crédito – Sentença de procedência, com determinação de cumprimento no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Inconformismo da ré, voltado contra a fixação da multa diária, requerendo sua exclusão e/ou redução. Descabimento. Fixação de multa diária necessária para evitar a inércia da parte em dar cumprimento à decisão

Ementa:
Apelação – Cancelamento de Cartão de Crédito – Sentença de procedência, com determinação de cumprimento no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. Inconformismo da ré, voltado contra a fixação da multa diária, requerendo sua exclusão e/ou redução. Descabimento. Fixação de multa diária necessária para evitar a inércia da parte em dar cumprimento à decisão judicial, cujo montante revela-se proporcional e razoável à natureza da causa. Apelo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010605-36.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO DAYCOVAL S/A, é apelada MARIA APARECIDA DONADE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010605-36.2019.8.26.0482 -Voto no 22257 RA
2
Voto no 22257
Apelação no 1010605-36.2019.8.26.0482
Apelante: Banco Daycoval S/A
Apelado: Maria Aparecida Donade
Comarca: Presidente Prudente
Juiz Sentenciante: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Apelação
Cancelamento de Cartão de Crédito
Sentença de procedência, com determinação de
cumprimento no prazo de dez dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.
Inconformismo da ré, voltado contra a fixação da
multa diária, requerendo sua exclusão e/ou redução.
Descabimento. Fixação de multa diária necessária para
evitar a inércia da parte em dar cumprimento à decisão
judicial, cujo montante revela-se proporcional e
razoável à natureza da causa. Apelo desprovido
Maria
Aparecida
Donade
propõe
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO
contra Banco Daycoval S/A, alegando que é aposentada pela
Previdência Social (NB 534.841.659-9, espécie 92). Alude que firmou
com a requerida contrato de empréstimo vinculado a cartão de crédito,
contrato n.o 52-0147215001/16, com parcela no valor de R$ 162,70
(cento e sessenta e dois reais e setenta centavos). Assevera que não
pretendendo mais manter um vínculo contratual com a requerida, a
autora notificou a instituição bancária em 17/06/2019, solicitando o
cancelamento do cartão de crédito, mas o cartão não foi cancelado;
que essa adesão não pode impedir que o mutuário cancele o negócio,
pois ninguém pode ser obrigado a manter um vínculo contratual com
outrem; que o cancelamento do cartão de crédito está previsto no
artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010605-36.2019.8.26.0482 -Voto no 22257 RA
3
redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009). Aduz
que ao caso se aplica o CDC, com a inversão do ônus da prova.
Postula seja concedida a tutela de urgência, determinando o
cancelamento do cartão de crédito de titularidade da parte autora, sob
pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pleiteia
pela procedência da ação, confirmando a liminar anteriormente
concedida, determinando que a requerida proceda ao cancelamento do
cartão de crédito de titularidade da parte autora.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença
de fls. 237/241, para determinar que o banco requerido proceda ao
cancelamento do cartão de crédito de titularidade da parte autora,
vinculado ao contrato de fls. 40, devendo ainda conceder à parte
autora, no prazo de 15 dias, a opção pelo pagamento do saldo devedor
por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados
na RMC do seu benefício, conforme disposto no art. 17-A, § 1o, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009, bem como excluir a
Reserva de Margem Consignável do benefício previdenciário da parte
autora a partir do momento em que não haja mais soldos a pagar. Foi
ainda concedida tutela de urgência, para que o banco requerido
proceda ao cancelamento do cartão de crédito da parte autora na forma
ora determinada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de
multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.
Apela a ré. Pede a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, sob o fundamento de que foi determinado o cancelamento do
cartão de crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, sob o fundamento
de que há probabilidade do direito. Eventualmente, pede seja dada
oportunidade para aguardar o julgamento do recurso para eventual
descumprimento. Pede a exclusão da multa diária arbitrada, ou sua
redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010605-36.2019.8.26.0482 -Voto no 22257 RA
4
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e
contrariado.
É o relatório.
Ressalte-se inicialmente que a apelação interposta deve
ser recebida no efeito devolutivo. Não demonstrou o apelante a
ocorrência de qualquer circunstância excepcional que justificasse a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual fica
indeferido o pedido formulado.
Basta, aliás, o apelante cumprir a determinação judicial,
para que não incida a multa fixada na sentença. O prazo de dez dias,
de todo modo, revela-se adequado e razoável par ao cumprimento da
obrigação.
Incontroverso
haver
a
autora
solicitado,
extrajudicialmente, o cancelamento do cartão de crédito (fls. 12), sem
sucesso.
O próprio banco-apelante admitiu haver recebido o
pedido de cancelamento, justificando a não concretização da rescisão
face a tentativas frustradas de contato, por telefone, para confirmação
da solicitação, a fim de que o cancelamento fosse realizado de forma
correta (fls. 238).
No curso da lide, informou a autora seu telefone, para o
fim de concluir o processo de cancelamento do cartão. A instituição
financeira, sob o mesmo argumento, de não conseguir manter contato
com a autora, deixou de assim proceder.
Bem observado pelo douto magistrado singular que, 'se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010605-36.2019.8.26.0482 -Voto no 22257 RA
5
esse contato era para confirmar a intenção da autora em cancelar o
contrato, as provas constantes neste processo são cabais e eficazes a
esse mister' (fls. 239).
O inconformismo limita-se ou se restringe ao pedido de
afastamento ou redução da multa diária fixada para compelir o réu ao
cumprimento da obrigação.
Sem razão, contudo.
A fixação de multa diária, como ressabido, tem por
objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação determinada
judicialmente. Decorre do poder geral de cautela do magistrado.
O objetivo da multa diária, portanto, não é obrigar o réu
a pagar o valor da multa; antes, sim, evitar sua inércia ao cumprimento
da obrigação judicialmente imposta.
O valor deve ser suficiente para que o devedor sinta-se
obrigado a cumprir a obrigação específica, não havendo, portanto,
falar-se em enriquecimento sem causa.
O parágrafo 1o do art. 537 do Código de Processo Civil
permite a redução do valor da multa, até mesmo de ofício, quando o
montante se revelar excessivo ou exorbitante, em relação à natureza da
causa.
Tal não é a hipótese dos autos.
A autora, desde julho/2019, vem tentando cancelar o
contrato de cartão de crédito, com ciência inequívoca da ré, que
permaneceu inerte.
Sua exclusão e/ou redução não se afiguraria razoável,
pois
representaria
condescendência
com
o
descumprimento
do
mandamento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010605-36.2019.8.26.0482 -Voto no 22257 RA
6
Ademais, o valor fixado (multa diária de R$ 500,00,
limitada a R$ 5.000,00) não se revela desproporcional, nem,
tampouco, exorbitante. Pelo contrário, é razoável e proporcional.
Por fim, por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios para R$ 800,00.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator